Tribunal: TJES
Processo: 5020919-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020919-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE ARAUJO FERREIRA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020919-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE ARAUJO FERREIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL COMPLETO. FALTA GRAVE RECENTE. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs agravo em execução penal contra decisão da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu livramento condicional a reeducando, com implementação prevista para 30 de setembro de 2025.

A decisão reconheceu o preenchimento do requisito objetivo com base em cálculo do sistema SEEU, bem como o requisito subjetivo, diante da ausência de faltas graves nos doze meses anteriores ao pedido, conforme atestado de conduta carcerária.

O Ministério Público sustentou violação ao entendimento firmado no Tema 1.161 do STJ, alegando que o histórico prisional completo do sentenciado, incluindo falta grave por fuga em 2024, deveria ter sido considerado.

A defesa apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a análise do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional do apenado, incluindo falta grave recente, e não apenas os últimos doze meses anteriores ao pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal exige bom comportamento do apenado durante a execução da pena, com ênfase na ausência de falta grave nos doze meses anteriores.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.161, firmou a tese de que a análise do requisito subjetivo deve considerar o histórico prisional completo, e não apenas o lapso temporal mencionado na lei.

9. A concessão do livramento condicional exige demonstração de estabilidade comportamental e comprometimento com a execução da pena, o que foi comprometido por falta grave recente consistente em fuga prolongada de mais de oito meses em 2024.

10. A conduta do apenado, embora sem faltas recentes, não revela a confiança necessária para a benesse, conforme o critério subjetivo exigido legal e jurisprudencialmente.

11. A decisão agravada, ao se restringir à análise dos doze meses anteriores ao pedido, deixou de observar os parâmetros interpretativos consolidados pelo STJ quanto ao requisito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e indeferir o livramento condicional, em razão da ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Tese de julgamento: A análise do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, inclusive a prática de falta grave recente, não se limitando à ausência de faltas nos últimos doze meses, nos termos do Tema 1.161 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 83, III, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.161.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu o benefício do livramento condicional ao reeducando André Araújo Ferreira, nos autos da execução penal n.º 0025714-71.2012.8.08.0024, fixando como data de implementação do benefício o dia 30 de setembro de 2025.

A decisão agravada reconheceu o preenchimento do requisito objetivo, com base em cálculo extraído do sistema SEEU, e entendeu igualmente atendido o requisito subjetivo, à luz da ausência de faltas graves nos doze meses que antecederam o pedido, conforme atestado de conduta carcerária constante dos autos.

Com isso, foi deferida a benesse, mediante imposição das condições legais obrigatórias previstas na Lei de Execuções Penais, com remessa do feito à vara competente para fiscalização do cumprimento do período de prova.

Irresignado, o Ministério Público sustenta que a decisão afronta o entendimento consolidado no Tema 1.161 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional do sentenciado, não se limitando ao lapso de doze meses previsto na alínea “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal.

Aponta como elemento impeditivo ao benefício, a prática de falta grave de extrema gravidade ocorrida no ano de 2024, consistente em fuga do sistema prisional, com evasão superior a oito meses e recaptura somente em 17 de setembro de 2024, o que, segundo a tese ministerial, demonstraria a ausência de mérito subjetivo, comprometimento e estabilidade comportamental necessária à concessão do livramento condicional.

A defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso e a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opina pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020919-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE ARAUJO FERREIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu o benefício do livramento condicional ao reeducando André Araújo Ferreira, nos autos da execução penal n.º 0025714-71.2012.8.08.0024, fixando como data de implementação do benefício o dia 30 de setembro de 2025.

O recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo merece acolhimento.

A questão principal que se coloca no presente agravo diz respeito ao alcance da análise do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

O artigo 83, III, do Código Penal exige que o apenado tenha demonstrado bom comportamento durante a execução da pena, o que inclui a ausência de falta grave nos últimos doze meses, conforme preconizado na alínea "b".

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.161, consolidou entendimento no sentido de que a avaliação do comportamento do apenado deve considerar todo o histórico prisional, e não apenas o período de doze meses.

No caso em apreço, o reeducando, embora tenha cumprido a exigência objetiva do artigo 83, uma vez que completou o tempo necessário de execução penal, não preencheu o requisito subjetivo.

A sua conduta carcerária, embora aparentemente satisfatória nos últimos meses, é marcada por eventos anteriores que comprometem a confiança necessária para a concessão do livramento condicional.

A falta grave de evasão do sistema prisional, ocorrida em 2024, com fuga prolongada por mais de oito meses, é fato recente e de extrema gravidade, que deve ser levado em consideração, conforme o entendimento do STJ no Tema 1.161.

A regressão de regime e a interrupção do lapso temporal para progressão de pena decorrentes dessa evasão demonstram claramente a instabilidade comportamental do apenado, que ainda não alcançou o nível de confiança exigido para o retorno antecipado ao convívio social.

A defesa, por sua vez, sustenta que a decisão foi corretamente fundamentada, com base no bom comportamento atual do apenado, conforme atestado de conduta carcerária e a ausência de faltas graves nos últimos doze meses.

Aponta, ainda, que a falta grave anterior já foi suficientemente punida, e que a concessão do livramento condicional é compatível com a finalidade ressocializadora da pena, visando à reintegração do reeducando à sociedade.

Argumenta, assim, que a interpretação do órgão ministerial e a aplicação do Tema 1.161 de forma rígida e punitivista desconsidera a evolução pessoal e a disciplina demonstrada recentemente pelo apenado.

Entretanto, apesar dos argumentos da defesa, a gravidade da evasão do sistema prisional, ainda que tenha sido acompanhada de sanções disciplinares, não pode ser negligenciada.

A fuga prolongada do apenado reflete uma ruptura significativa da confiança do Estado em relação à sua capacidade de reintegração.

O livramento condicional, por sua natureza excepcional, pressupõe não apenas o cumprimento dos requisitos objetivos e a ausência de faltas graves, mas também a demonstração de estabilidade comportamental e comprometimento com a execução penal.

No caso dos autos, a prática de uma falta grave recente e de extrema gravidade compromete a aferição positiva desse requisito subjetivo.

Dessa forma, em conformidade com a jurisprudência consolidada, especialmente a interpretação dada ao Tema 1.161 do STJ, entendo que a decisão que concedeu o livramento condicional ao apenado não observou adequadamente o requisito subjetivo, considerando a gravidade da falta cometida.

O livramento condicional é uma benesse que exige não apenas o cumprimento formal das exigências legais, mas também a confiança na possibilidade de reintegração do apenado à sociedade, o que não é compatível com a conduta do reeducando, que ainda apresenta comportamentos instáveis e comprometidos com o cumprimento integral da pena.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo em execução, para reformar a decisão agravada e indeferir o livramento condicional, em razão da não comprovação do requisito subjetivo, conforme previsto no artigo 83, III, do Código Penal, em estrita observância ao Tema 1.161 do STJ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o livramento condicional, em razão da não comprovação do requisito subjetivo, conforme previsto no artigo 83, III, do Código Penal, em estrita observância ao Tema 1.161 do STJ.